Tribunal: STF
Processo: RE 1368544
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Carlos Ferrara Junior e Outros interpõem recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA (art. 36 do DL nº 3.365/41) Área situada no Município de São Sebastião e necessária à implantação do empreendimento rodoviário “Nova Tamoios Contornos”, conforme previsto no DE nº 60.387/14 Indenização mantida Valor unitário do terreno e taxa de renda devidamente justificados Ajuste dos encargos incidentes sobre a diferença a ser paga ao critério fixado pelo STF no tema de repercussão geral nº 810 Recurso parcialmente provido”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 100, §12, da Constituição Federal. 
    Alega a constitucionalidade dos índices da caderneta de poupança para fins de correção mentária nas condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2022.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente